Tribunal: TJMT
Processo: 1016899-15.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1016899-15.2019.8.11.0000
RECORRENTE: AUGUSTO CESAR DE PAULA
RECORRIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AUGUSTO CESAR DE PAULA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 32854452):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PROCESSO QUE NÃO TRAMITA POR MEIO ELETRÔNICO - CONTRAMINUTA – PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, §2o, DO CPC – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Segundo o que dispõe o art. 1.018, caput e §2o, do CPC, não sendo eletrônicos os autos, incumbe ao agravante, no prazo de três (3) dias, requerer a juntada nos autos do processo da cópia da petição de agravo de instrumento, com o comprovante de sua interposição, assim como da relação dos documentos que o instruíram, sob pena de inadmissibilidade do agravo, caso arguido e provado pelo agravado, conforme disposto no parágrafo terceiro da aludida norma legal.”(N.U. 1016899-15.2019.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 40398973).
Alega violação aos artigos 9o, 10 e 1.018, §2o, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 43676990).
Contrarrazões (ID 46411498).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Aduz o Recorrente a necessidade de intimação para, antes do julgamento do Agravo de Instrumento, se manifestar sobre o teor da preliminar arguida pela Recorrida, a fim de oportunizar a comprovação do cumprimento do encargo disposto no artigo 1.018, §2o, do CPC, comprovando que a petição de informação da interposição do agravo de instrumento e documentos foram protocolizados no prazo legal.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)resta evidente que o agravado arguiu tempestivamente o descumprimento da referida regra em sua contraminuta recursal, bem como provou tal falha mediante a juntada dos andamento processuais, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.” (ID 32854453)
“Não obstante, não merece prosperar à alegação de que o descumprimento ocorreu em razão da carga dos autos para contadoria, uma vez que os autos foram remetidos à contadoria tão somente em 11/11/2019, ou seja, três dias após o término do prazo previsto no art. 1.018, caput e §2o, do CPC, e ainda mais porque em nada interferiu na obrigação processual do agravante.”(ID 40398974)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.